Tribunal: TJES
Processo: 5001010-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001010-63.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA.

EMBARGADA: PREVID
Ê
NCIA USIMINAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE LIMITADA À EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Arlindo Amaral de Oliveira contra acórdão que, entre outros pontos, afastou a incidência de astreintes em obrigação qualificada como de pagar. Alegação de omissões quanto à caracterização da obrigação e à inexistência de decisão com eficácia geral para cassar astreintes em lides similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:
(
I
) identificar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (
II
) avaliar a viabilidade de prequestionamento por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado não apresenta os vícios apontados, pois aborda expressamente a inaplicabilidade de astreintes em obrigações de pagar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O recurso de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, é cabível apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e pacificado na jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS).

5. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento implícito, mesmo que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

6. Não se admite o uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir mérito ou manifestar inconformismo.

Prequestionamento está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001010-63.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA.

EMBARGADA: PREVID
Ê
NCIA USIMINAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) os embargos de declaração foram parcialmente providos para afastar a incidência das astreintres;
2) há omissões no acórdão; 3)
a jurisprudência “entende que o restabelecimento das obrigações previdenciárias vincendas mediante a inclusão em folha constitui obrigação de fazer e não obrigação de pagar”; e
4
) não há “decisão com eficácia erga omnes para cassar as astreintes em lides envolvendo aposentados da COFAVI e a Prev. Usiminas”.

Requereu que “sejam os vertentes embargos conhecidos e providos, para que sejam sanadas as omissões apontadas”.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “Em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo’ (EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 5 – Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
o
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com o relator